Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725923-78.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de apreciar o pleito liminar formulado, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte impetrante para que comprove a sua alegada hipossuficiência financeira. Na oportunidade, deverá o impetrante apresentar documentos que comprovem a sua exata capacidade econômica, tais como extratos bancários, contracheques recentes e declaração de imposto de renda. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora